Tribunal: TJSP
Processo: 2249277-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Liquidação de sentença e medida cautelar visando obter documento com o objetivo de condenar a Telefônica a pagar o equivalente das participações acionárias prometidas e não entregues em determinados contratos (PEX entre 25.8.1996 a 30.6.1997) – Determinada a inversão do ônus da prova veio a radiografia demonstrando ausência de direito pela ação coletiva – Cautelar julgada procedente e

Ementa:
Liquidação de sentença e medida cautelar visando obter documento com o objetivo de condenar a Telefônica a pagar o equivalente das participações acionárias prometidas e não entregues em determinados contratos (PEX entre 25.8.1996 a 30.6.1997) – Determinada a inversão do ônus da prova veio a radiografia demonstrando ausência de direito pela ação coletiva – Cautelar julgada procedente e improcedente a liquidação.

Quando é demonstrada em procedimento preparatório que a parte que busca documentos não possui direito algum, por ter celebrado contrato fora dos ditames da ACP, não se justifica julgar a ação procedente e condenar a Telefônica a pagar honorários.

Provimento do agravo da Telefônica.